Tribunal: TJSP
Processo: 1043644-64.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de omissão. Indevida natureza infringente do recurso. Efeito modificativo que somente se admite no caso de erro material. Hipótese, porém, inexistente. Pretensão não amparada pelo disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Mera finalidade de prequestionamento expresso. Desnecessidade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.